Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAJORANTES. MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO DEFESA; PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, na delegacia, não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
5. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes, bem como o reconhecimento da reincidência, quando, entre a data da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo não superior a 5 (cinco) anos.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
7. O dano material é, em regra, efeito natural dos crimes patrimoniais, não podendo fundamentar a avaliação desfavorável das consequências do crime. No entanto, a comprovação de prejuízo de elevada monta, que excede o resultado naturalístico do delito, justifica a negativação dessa circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
9. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.
10. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
11. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas.
12. Recursos conhecidos; desprovido o do defesa; provido o do Ministério Público.